Tribunal: TJDFT
Processo: 0720666-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720666-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NIVALDO LOURENCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (ID 126284512 – autos originários). Em síntese, Nivaldo Lourenço propôs ação de liquidação provisória de sentença por arbitramento (PJe no 0723676-29.2021.8.07.0001), referente à decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública – ACP no 94.00.08514-1, movida pelo Ministério Público Federal, contra o Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil. Na demanda coletiva, restou estabelecido que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%). Como consequência, determinou-se a devolução de eventual diferença entre o referido índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). O Banco do Brasil S.A, em contestação, requereu o chamamento ao processo da União e do Banco Central, com o consequente deslocamento de competência do feito para a Justiça Federal. Teceu outras alegações preliminares e de mérito. O juízo rejeitou o pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central, uma vez que a união já se manifestou previamento no processo, por determinação anterior (ID 123331889 – autos originários). Ao final, determinou a realização de perícia para a apuração do valor do crédito pretendido. O agravante sustenta que: 1) o indeferimento do pedido de chamamento ao processo viola previsão legal (art. 130, III, do Código de processo Civil – CPC), uma vez que União e Banco Central foram condenados solidariamente; 2) a liquidação deve se dar pelo procedimento comum, diante da ausência de eficácia executiva da sentença coletiva, nos termos do art. 97 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, que afasta o art. 509, § 2o, do CPC; 3) violação à tese firmada no REsp n.o 1.145.146/RS, sob o regime dos recursos repetitivos. Preparo recolhido (IDs 36620800 e 36620806). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Apesar do pedido de efeito suspensivo ao final, não há explicitação da sua causa de pedir no corpo da petição recursal nem há referência quanto aos requisitos legais. Esse pleito apenas contextualiza a reforma da decisão agravada, o que será apreciado no julgamento do agravo. Logo, NÃO CONHEÇO do pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator